Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação. Deferimento da perícia requerida pelo devedor. Ausência de recolhimento dos honorários respectivos. Omissão interpretada como desistência da prova, a ensejar a homologação dos cálculos do credor, conforme advertência que fora feita ao executado. Decisão mantida.